Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-63.2021.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000692-63.2021.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VALDINEI DE JESUS MATOS

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCOS TEIXEIRA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 129, § 2º, INCISO IV, E § 10, DO CÓDIGO PENAL. LESÕES PRATICADAS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA FAMILIAR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO OU PROPORCIONALIDADE DOS MEIOS EMPREGADOS PARA REPELIR EVENTUAL CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O VÍNCULO FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O INTERROGATÓRIO DO RÉU SOFREU CORTES E INTERRUPÇÕES. PEDIDO DE OITIVA JUDICIAL DA GENITORA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, TAMPOUCO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. QUESTÕES QUE SE ENCONTRAM PRECLUSAS. DOSIMETRIA. MAGISTRADO SINGULAR QUE VALOROU NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIA DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
BIS IN IDEM
CONSTATADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA, DE OFÍCIO, COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO FINAL APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. CRIME PRATICADO POR MEIO DE VIOLÊNCIA. EXPRESSA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44, INCISO I, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

I. Caso em exame

1.
Apelação
interposta por
VALDINEI DE JESUS MATOS
, tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença proferida pelo
juízo
da Vara Criminal da comarca de Capela do Alto Alegre/BA, que o condenou nas sanções do crime de lesões corporais qualificada e majorada.

II. Questão em discussão

2. Decidir acerca do pedido de
absolvição por insuficiência probatória e pautada na legítima defesa. Subsidiariamente, avaliar o pleito de exclusão da causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do CP, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decidir também sobre o requerimento para que seja realizada a oitiva judicial da mãe da vítima, assim como a alegação de que o interrogatório do réu, feito por videoconferência, sofreu interrupções e cortes.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade restou comprovada por meio do relatório emitido pela Unidade de Saúde responsável pelo atendimento da vítima, informando a existência de “
laceração corto-contusa em lábio superior e edema de face ulna de MSE
”, além do laudo de exame de lesões corporais, que verificou a existência de “
C
icatriz de ferida contusa no lábio superior, equimoses de forma lineares nas regiões escapular e infra escapular esquerdas
” (id.
76955615
– fls. 16/17 e fl. 19).

4. Sobre essa questão, a Defesa alega
que o exame de lesões corporais foi realizado 16 dias após o fato, circunstância que deveria infirmar a materialidade delitiva. Porém, o decurso desse lapso temporal demonstra justamente o contrário do discurso da Defesa, já que a constatação de
C
icatriz de ferida contuda no lábio superior
da vítima, mesmo depois de 16 dias do evento criminoso, apenas confirma a existência de deformidade permanente.

5. Autoria comprovada por meio das declarações da vítima, prestadas na delegacia e em juízo, de modo harmônico e coerente, corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha arrolada pela acusação e confissão do acusado, que, embora tenha suscitado a tese de legítima defesa, confirmou as agressões.

6. Excludente de ilicitude que não foi comprovada, tendo em vista que
não foi evidenciada nenhuma conduta minimamente ofensiva da vítima que pudesse justificar a ação agressiva e desproporcional do Apelante. Acrescente-se que eventuais provocações verbais do ofendido jamais poderiam autorizar a reação por parte do Apelante, que, valendo-se de um pedaço de pau, investiu contra a cabeça e o rosto daquele.

7.
No caso em análise, comprovou-se que o Apelante possui um relacionamento com a mãe da vítima há mais de 10 anos e, embora o ofendido residisse na casa de sua avó, havia um convívio rotineiro entre eles, tanto que, no dia dos fatos, a vítima, sua genitora e o Apelante encontravam-se exercendo uma atividade usual na zona rural da localidade em que residiam.

8. É cediço que a caracterização do vínculo familiar para o reconhecimento dessa majorante não está condicionada à existência de coabitação entre autor e vítima. O conceito de relação doméstica e familiar ultrapassa a fronteira da coabitação e abarca outras forma de relacionamento, como a convivência contínua, laços afetivos e responsabilidade assumidas pelos envolvidos. Assim, não há como afastar a causa de aumento reconhecida na sentença.

9. A Defesa ainda alega que o interrogatório do réu, feito por meio de videoconferência, teria sofrido vários cortes e interrupções. Requereu ainda a realização da oitiva judicial da testemunha Maria das Graças Silva de Souza, genitora da vítima e única testemunha ocular.

10. Contudo, ao verificar o termo de audiência, percebe-se que a Defesa estava presente à assentada e não se insurgiu contra tais pontos, o mesmo ocorrendo nas alegações finais, atraindo, desta forma, o instituto da preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do CPP e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

11. Considerando que o crime apurado foi praticado por meio de violência, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante o art. 44, inciso I, do CP.

12. Na primeira fase da dosimetria, o
Magistrado singular negativou apenas o vetor das consequências do delito, considerando que
:
das lesões resultaram em uma cicatriz na boca, o que a torna visível e memorável em relação à agressão sofrida
.

13.

Ocorre que o fundamento utilizado na sentença já se encontra valorado na forma qualificada do crime de lesão qualificada (art. 129, § 2º, inciso IV, do CP), razão pela qual
se
exclui, de ofício, o vetor negativado na sentença, em razão do princípio do
non bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

14. Conhecimento
e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. De ofício, exclusão da circunstância judicial das consequências do crime,
seguido do
redimensionamento da pena final.

Tese de julgamento:
1. A comprovação da deformidade permanente por laudo pericial, mesmo que realizado dias após a agressão, é suficiente para configurar a materialidade do crime de lesão corporal gravíssima. 2. A ausência
de coabitação não impede o reconhecimento da majorante da violência doméstica (art. 129, § 10, do CP) quando comprovado o vínculo familiar e a convivência entre agressor e vítima. 3. Configura
bis in idem
a utilização da deformidade permanente para qualificar o crime de lesão corporal e, simultaneamente, para exasperar a pena-base a título de consequências do delito. 4. As nulidades processuais relativas à instrução criminal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão, conforme o art. 571, II, do CPP
e jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º; 44, I; 129, § 2º, IV, e § 10. CPP, art. 571, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 242.043/SP; STJ, AgRg no HC nº 857.472/SC; Súmula nº 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000692
-63
.2021.8.05.0048 da Comarca de
Capela do Alto Alegre
, sendo Apelante
VALDINEI DE JESUS MATOS

e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER,

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa e,
DE OFÍCIO
,
afastar o vetor das consequências do crime valorado
em desfavor do acusado,
redimensionando a pena definitiva para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime aberto.

Salvador, .